Tribunal: TCU
Processo: 006.904/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5572/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.904/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eduardo Antonio Badaro Junior (XXX.496.115-XX); Eduardo Pacheco de Mello Lima (XXX.979.670-XX); Luis Henrique Alves da Costa (XXX.557.115-XX); Manoelino Geraldo Costa Neto (XXX.966.992-XX); Marcelo Moller Ferrareze (XXX.017.150-XX); Marcelo Pires de Oliveira (XXX.261.418-XX); Marco Aurelio Rebes Morini (XXX.032.598-XX); Mateus Marins Correa de Sa (XXX.545.669-XX); Otavio Jose Lima de Oliveira (XXX.700.401-XX); Pedro Henrique Turin de Oliveira (XXX.098.899-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.